Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-86.2023.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000197-86.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PADILHA - CPF: 766.763.151-49 (APELANTE), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), KLLEYTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 703.962.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELKER MORAES DE SOUSA - CPF: 012.477.441-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CARDOSO - CPF: 102.562.936-19 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT DA LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
MEIO EMPREGADO NÃO ERA O MAIS EFICAZ E MODERADO PARA TANTO, MAS SIM DESPROPORCIONAL, PRATICADO APÓS OS DANOS CAUSADOS PELA OFENDIDA, NÃO ESTANDO PRESENTE A ATUALIDADE OU IMINÊNCIA PARA CARACTERIZAR A EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, o próprio apelante confirmou a autoria em confissão qualificada, que encontra amparo nos autos inclusive nas palavras da vítima e do policial militar, confirmando então o disparo de arma de fogo, reconhecendo a procedência parcial da denúncia pela comprovação inconteste da prática criminosa. Nesse sentido, destaca-se que embora se tenha ciência dos danos praticados pela ofendida, fato é que o ato do réu não era o meio mais eficaz para resolver a situação, vale dizer, não era moderado para tanto – ao contrário, demonstrou-se desproporção inadmissível – até porque o delito foi posterior a injusta agressão de Amanda, falecendo o requisito da atualidade ou iminência dela para se caracterizar a legítima defesa pretendida pelo patrocínio do sentenciado, razão pela qual afasto o pleito de absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Antônio Padilha contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Água Boa/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
da Lei 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo (ID 188349201).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por legítima defesa (ID 188349205).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 188349209). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 193196665).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e outros depoimentos colhidos. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que a vítima e testemunha disseram em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai da sentença (ID 188349201), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Quando do registro de ocorrência, a
vítima
declarou o seguinte: “Que ontem (31/12/2022), por volta das 19:30 horas, o Sr. Antonio começou a lhe xingar de puta e "outras palavras pesadas"; Que diante dos fatos pediu o Sr. Antonio para lhe trazer para esta cidade (Água Boa/MT) e ele não quis e lhe trancou em uma cozinha e por isso começou a quebrar uma cadeira que lá estava; Que permaneceu lá na cozinha, trancada, por volta de umas duas horas e após ele foi ao local e lhe retirou e a declarante continuou a pedir ele para que lhe levasse embora do local e ele se recusou; Que a declarante chegou a quebrar uma mesa que estava na varanda e nisso
Antonio se apossou de uma arma de fogo e, pela janela, efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção com intenção de lhe atingir
, pois Antonio já vinha falando em lhe matar; Que não foi atingida pelos disparos e então correu e se escondeu e nisso os vizinhos devem ter acionado a polícia e quando a polícia estava chegando Antonio escondeu a arma de fogo e foi falar com os policiais e citou que a declarante era louca; Que ontem Antonio lhe empurrou e ao cair machucou o braço esquerdo, mão direita e cabeça”. (...) Em juízo,
Amanda Cardoso
disse que começaram a beber em casa; que tinha uma festa ao lado; que foi ameaçada pelos amigos do réu; que foi agredida; que começou a quebrar a casa; que foi empurrada pelo réu, caiu, machucou o braço e bateu a cabeça na mesa;
que ele se trancou em casa e efetuou dois disparos pela janela “na sua intenção”;
que pegou a inchada quando ele se trancou para quebrar as coisas para que ele a levasse embora; que os policiais chegaram depois.
Kleyton Ferreira dos Santos
, policial militar, relatou que, chegando ao local, já constataram a presença dos envolvidos e alguns pertences quebrados; que a mulher disse que, por ciúmes, um agrediu o outro;
que ela referiu que ele tinha efetuado um disparo de arma de fogo;
que um policial a acompanhou até o local onde a arma estava escondida; que não se recorda se ela estava com hematomas, talvez um “vermelhão” no braço; que parece que ele se trancou na residência após a discussão; que ela começou a golpear a janela para ele abrir,
quando ele abriu a janela e efetuou dois disparos;
que a região é conhecida como “rancho”; que, como era final de ano, a região estava movimentada; que, se não se engana, Antônio que acionou a polícia. Interrogado, o réu
Antônio Padilha
relatou que deu uma crise de ciúmes na vítima, pedindo para leva-la embora; que sabia que era abstinência, pois ela é usuária de drogas; que se negou a leva-la; que ela chutou uma mesa; que se trancou em casa para não haver confronto; que ela começou a quebrar as janelas e se machucou sozinha; que ela tinha um canivete na mão; que ligou para a polícia, mas estavam em uma ocorrência naquele momento; que foram duas horas de desespero; que deu água para a vítima pela janela e um colchão; que ela botou fogo no colchão; que, para não a deixar pular para dentro de casa
, gritou e efetuou os dois disparos
; que ela ficou quieta; que então, quando estava a levando embora, chegaram os policiais; que disse que não tinha arma porque, apesar de ter registro, estava vencido. (...).

Em suma, o próprio apelante confirmou a autoria em confissão qualificada, que encontra amparo nos autos inclusive nas palavras da vítima e do policial militar, confirmando então o disparo de arma de fogo, reconhecendo a procedência parcial da denúncia pela comprovação inconteste da prática criminosa. Nesse sentido, destaca-se que embora se tenha ciência dos danos praticados pela ofendida, fato é que o ato do réu não era o meio mais eficaz para resolver a situação, vale dizer, não era moderado para tanto – ao contrário, demonstrou-se desproporção inadmissível – até porque o delito foi posterior a injusta agressão de Amanda, falecendo o requisito da atualidade ou iminência dela para se caracterizar a legítima defesa pretendida pelo patrocínio do sentenciado,
razão pela qual afasto o pleito de absolvição.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as demais teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024